Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BRB. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. DEFORMIDADE CONGÊNITA NO PÉ ESQUERDO. POLISSINDACTILIA. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. DIFICULDADE PARA O DESENPENHO DO CARGO. INEXIGIBILIDADE. DIREITO À CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO.
1. O candidato que comprova, após realização de perícia judicial, ser pessoa com deficiência em decorrência de deformidade congênita no pé esquerdo (Polissindactilia) com comprometimento da função física e marcha e postura atípicas, tem o direito de concorrer às vagas reservadas no concurso público a pessoas com deficiência, em consonância os art. 4o, I, do Decreto 3.298/99 e arts. 1o e 2o da Lei 13.146/2015.
2. Em se tratando do direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público, não se exige que o comprometimento da função física do candidato embarace o seu futuro desempenho no cargo ou emprego almejado, bastando a constatação do prejuízo funcional. Precedente do E. STF.
3. Declarado o direito da candidata a participar do certame na condição de pessoa com deficiência, mostra-se adequado o deferimento da sua convocação para início dos procedimentos pré-admissionais e contratação previstos nos itens 17 e 18 do Edital no 1/CP-29-BRB, de 2 de maio de 2019, sobretudo porque comprovada a a aprovação nas fases objetiva e discursiva do certame e demonstrado que os candidatos com notas e classificações inferiores à sua já foram convocados.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo da autora.